Tribunal: TJSP
Processo: 1001304-04.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação de dano moral – Prestação de serviços de telefonia – Interrupção – Legalidade - Inadimplência comprovada pela requerida – Autor inerte por ocasião da réplica e especificação de provas – Inexistência de ato ilícito por parte da empresa-ré - Dano moral – Inocorrência – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação de dano moral – Prestação de serviços de telefonia – Interrupção – Legalidade - Inadimplência comprovada pela requerida – Autor inerte por ocasião da réplica e especificação de provas – Inexistência de ato ilícito por parte da empresa-ré - Dano moral – Inocorrência – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001304-04.2020.8.26.0297, da Comarca
de Jales, em que é apelante JOSÉ CARLOS GRANGIERI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-04.2020.8.26.0297 - Jales Voto no 42925
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42925
APEL.No: 1001304-04.2020.8.26.0297
COMARCA: JALES 1a VARA CÍVEL
APTE. : JOSÉ CARLOS GRANGIERI JUSTIÇA GRATUITA
APDA. : TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação
Ação de obrigação de fazer c.c.
pedido
de
reparação
de
dano
moral

Prestação
de
serviços
de
telefonia

Interrupção
Legalidade - Inadimplência
comprovada pela requerida Autor inerte por
ocasião da réplica e especificação de provas
Inexistência de ato ilícito por parte da
empresa-ré - Dano moral
Inocorrência

Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 83/85, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito José Pedro
Geraldo Nóbrega Curitiba que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-04.2020.8.26.0297 - Jales Voto no 42925
O/AL/E/D/V/S
morais ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em síntese, a
ilegalidade do cancelamento de sua linha telefônica móvel
sem prévia notificação, afirmando que a interrupção dos
serviços deu-se por única e exclusiva responsabilidade da
empresa recorrida. Invoca a legislação de seu órgão
regulador, discorrendo sobre o procedimento de suspensão
antes do efetivo cancelamento. Bate-se pela configuração
de dano moral no caso. Pede o provimento do recurso com o
julgamento de procedência da ação nos termos expostos na
inicial (fls. 88/95).
Recurso tempestivo e respondido (99/116),
anotada a concessão da gratuidade da justiça ao
recorrente a fls. 20.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Com efeito, via a ação em tela a
reabilitação de linha telefônica móvel cadastrada em nome
do autor junto à empresa-ré bem como indenização por
danos morais.
Alega o demandante que teve os serviços
suspensos de forma arbitrária e sem motivos, já que todas
as faturas estavam devidamente quitadas.
A requerida, em defesa apresentada, afirma
que houve o bloqueio parcial da linha em razão de
inadimplência de conta vencida em 10.12.2019, referente
ao mês de novembro de 2019, no valor de R$ 50,75,
encontrando-se, portanto, legitimada para tanto.
Pois bem.
Incontroversa a relação jurídica existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-04.2020.8.26.0297 - Jales Voto no 42925
O/AL/E/D/V/S
entre as partes, trava-se a lide em torno da legitimidade
da suspensão dos serviços vinculados à linha de telefonia
móvel cadastrada em nome do autor.
Diante de sua afirmativa de encontrar-se
em dia com o pagamento das faturas, cabia à ré, à luz do
disposto no artigo 373, inciso II do CPC, comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
E
desse
ônus
bem
se
desincumbiu
ao
informar e comprovar que o demandante encontrava-se em
atraso com a fatura do mês de novembro de 2019, tendo
atuado, assim, em exercício regular do direito ao
promover a suspensão ora questionada.
Nesse
sentido
é
que
se
apresenta
a
documentação por ela juntada a fls. 33/34, permanecendo
inerte o autor quando intimado a se manifestar em réplica
(fls. 76/77) e ainda por ocasião de sua intimação do
despacho para especificação de provas (fls. 80 e 82).
Ora,
na
linha
do
quanto
exposto
na
inicial, era esperável de sua parte comprovação do
pagamento da fatura apontada pela requerida.
Não o fez, deixando transcorrer in albis,
em 2 oportunidades, o prazo para tanto.
Noutro giro, possível observar das faturas
posteriores à indigitada conta avisos de débitos em
aberto de contas anteriores bem como advertências acerca
da possibilidade de suspensão dos serviços (fls. 15/16).
De qualquer forma, anote-se que, a rigor,
a alegada ausência de prévia notificação, trazida agora
por ocasião das razões recursais, sequer comportaria
conhecimento, posto constituir-se em inegável inovação na
causa de pedir já que sequer suscitada na inicial.
Assim, diante do cenário de inadimplência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001304-04.2020.8.26.0297 - Jales Voto no 42925
O/AL/E/D/V/S
comprovado pela ré, legítima a interrupção, não existindo
qualquer falha da requerida a ser reconhecida para
justificar o restabelecimento dos serviços ou mesmo o
acolhimento da pretensão indenizatória, até mesmo por não
se identificar na hipótese qualquer exposição do autor.
Ao contrário.
A suspensão dos serviços decorreu de sua
própria desídia e muito embora lhe possa ter causado
eventuais transtornos, tal ocorrência não chega, por si
só, a configurar dano de natureza moral. Se algo
experimentou o demandante foi mero dissabor, transtornos
que comumente são enfrentados no cotidiano da vida
moderna, o que não basta para configurar o dano
imaterial.
Na esteira desse entendimento, tem-se que
a sentença deu justa e adequada solução ao litigio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR